Tribunal: TJES
Processo: 5003636-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003636-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do acórdão (ID 1150836), integrado pela decisão (ID 2248715) que conferiu parcial provimento ao recurso interposto em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A, consoante ementa do julgamento do recurso de apelação que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA SANCIONAR O INFRATOR DE NORMAS CONSUMERISTAS. DESRESPEITO À CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO.
PENA DE DESOBEDIÊNCIA. CÔMPUTO INDEVIDO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO
. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2.
Na hipótese dos autos, o banco apelante, ao não responder à segunda notificação que lhe fora endereçada, desrespeitou a convocação feita pelo órgão consumerista
, postura reputada ilegal pela normatização de regência, razão pela qual se afigura legítima a imposição de multa por desobediência. 3. A dosimetria da pena, ademais, seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, havendo sido consideradas duas circunstâncias agravantes, previstas no artigo 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber: (i) ser o infrator reincidente; e (ii) deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências. 4. Do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se, no entanto, que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997. 5. Tampouco merece ser aplicada, na espécie, a agravante que penaliza a inércia do infrator, visto que a instituição financeira, ao atender à primeira notificação de comparecimento, informou, por escrito, que, no exercício de mera liberalidade comercial, procedeu à liquidação do contrato nº 30082-000000370592370, objeto da reclamação, sem ônus algum para a consumidora, o que, a toda evidência, caracteriza o seu esforço em mitigar os danos que a ela teriam sido causados. 6.
Nesse cenário, o aumento de 30% (trinta por cento) aplicado em virtude do cômputo de ambos os fatores agravantes, nos moldes do artigo 41, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, deve ser decotado do cálculo da multa, que passa, assim, a ostentar o valor R$ 40.090,67
(quarenta mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Do referido julgamento, conforme relatado, foram opostos embargos de declaração que, ao serem analisados, restaram parcialmente providos nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
DEFINIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2.
Do inteiro teor do aresto hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado
.

3. A toda evidência, a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva. 4. Assim,
em virtude da natureza não-tributária do crédito perseguido na execução fiscal, o acréscimo de correção monetária deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir da publicação do acórdão que modificou a sansão apurada em âmbito administrativo
, enquanto os juros moratórios deverão ser computados, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, após o trânsito em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da obscuridade.

Infere-se, todavia, da simples leitura das ementas que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões
que
foram apreciad
a
s quando do julgamento
d
o
s

recurso
s
.

Nesse ponto, cito inclusive o trecho específico do voto proferido no bojo dos embargos de declaração que, ao reconhecer a omissão no tocante a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta, assentou que:

Em seu arrazoado (item 47, ID 1297382), o ente público recorrente aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi omisso “quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória” (fl. 03 do evento 47, ID 1297382).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada omissão, “fazendo constar expressamente que a sanção pecuniária reduzida deve ser atualizada desde a sua constituição na esfera administrativa, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza” (fl. 04 do evento 47, ID 1297382).

A instituição financeira embargada ofertou contrarrazões no evento 52, ID 1351957, com registro de tese a sustentar o acolhimento do recurso para fins de suprimento do vício apontado, fixando-se, no entanto, o termo “a quo” para incidência de juros e correção monetária na “data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa se tornou definitiva”.

Do inteiro teor do julgado hostilizado, infere-se que, de fato, não houve definição da forma como deverão incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o valor final da multa imposta ao banco embargado.

A toda evidência,
a redução judicial do valor arbitrado a título de sanção administrativa obsta a incidência dos fatores de atualização desde o momento de sua constituição originária, porquanto descaracterizada a mora decorrente de cobrança que se reputou excessiva
.

Assim,
em virtude da natureza não-tributária
do crédito perseguido na execução fiscal,
o acréscimo de correção monetária deve ocorrer, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir da publicação do acórdão que modificou a sanção apurada em âmbito administrativo, enquanto os juros moratórios deverão ser computados
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, após o trânsito em julgado.

Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido enfrentou de forma expressa a questão posta, utilizando-se de jurisprudência que a embasa, não havendo que se falar, portanto, em inobservância da chamada cláusula da reserva de plenário.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo, nesta oportunidade necessidade de fixação de eventual multa, sobretudo por ter sido os embargos anteriores acolhidos parcialmente para delimitação do referido tema.

Ante o exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2023 às 13:40:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45747422032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.